Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723313-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FABRICIA MAYEDA NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27464270), com pedido de tutela antecipada, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, em face da decisão (ID 95434518 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0016378-94.2016.8.07.0003, determinou o que segue: (...) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado. Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) na origem, propôs ação de execução de título extrajudicial, buscando o adimplemento de saldo devedor derivado do contrato de mútuo n° 300000438610, e os encargos decorrentes. Agravada foi citada, mas manteve a inércia; 2) foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, entre elas as pesquisas no sistema BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, todos reiterados em 2020, ERIDF, JUNTA COMERCIAL, INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, além das medidas coercitivas de INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD, SUSPENSÃO DA CNH, RASTREIO VIA CNIB E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA RASTREIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DE CRÉDITO; 3) pugnou-se também a pesquisa ao SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI), instituído pelo CNJ ao caso em apreço, considerando que o sistema ERIDF, apenas realiza pesquisa de imóveis situados no Distrito Federal, e a consulta ao ERIDF se deu em 2018; 4) diante da ausência de bens passíveis de penhora, a Agravante pugnou pela suspensão do feito, em atenção ao disposto no art. 921, §1o, do CPC; 5) transcorrido mais de 6 meses desde a suspensão dos autos, com fito de dar andamento ao feito, requereu-se que fosse realizada a pesquisa SISBAJUD, considerando o art. 835, I, do Código de Processo Civil; 6) a pesquisa SISBAJUD substituiu a pesquisa BACENJUD, sendo maneira mais eficiente de busca de ativos financeiros da parte executada. Com efeito, a pesquisa SISBAJUD foi realizada pela última vez em Setembro de 2020 (ID no 72248363); 7) o Juízo a quo indeferiu o pedido, sob a alegação de que o exequente não foi demonstrado nenhum indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora e o Agravante se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo, sem a demonstração de realização de qualquer medida para a localização de bens passíveis de penhora. Diante disso, o Juízo a quo entendeu que o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor; 8) o STJ entende que é possível quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado exclusivamente quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor. No presente caso se justifica a utilização da quebra de sigilo do devedor visto as inúmeras tentativas de adimplemento do feito sem sucesso. Rememoram-se as medidas realizadas nos autos que justificam a excepcionalidade da medida: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF; 9) o artigo 854 do Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que a busca de ativos financeiros, independente de sua forma, pode ser realizada, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução; 10) decurso de longo intervalo de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros, por si só é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line; 11) a decisão viola os arts. 854 e 835, inciso I, ambos do CPC/15, jurisprudência do E. TJDFT e aos princípios da cooperação e da efetividade da execução; 12) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a saber: a probabilidade do direito e do provimento do recurso; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 13) caso não seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela ou o efeito suspensivo até o julgamento definitivo deste AGRAVO DE INSTRUMENTO, haverá efetivação do indevido arquivamento dos autos de execução, nos termos do art. 921 do CPC. Pede o conhecimento do recurso, a concessão da tutela de urgência para a realização de pesquisa ao SISTEMA SISBAJUD, permanecendo os eventuais valores encontrados depositados em juízo até o julgamento definitivo desse instrumento. Subsidiariamente, concedido o efeito suspensivo para que os autos executivos aguardem o julgamento do presente recurso sem que sejam arquivados. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a realização de pesquisa online via SISBAJUD. Preparo ID 27464271 e ID 27464272. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como veio acompanhado de preparo (ID 27464271 e ID 27464272). Entretanto não foi possível verificar a tempestividade da interposição, uma vez que, em face da decisão agravada, foram opostos embargos de declaração ID 96447318 (do processo de origem), os quais não foram acolhidos, consoante decisão ID 96469924 (do processo de origem), proferida em 02/07/2021. Em seguida, o agravo foi interposto em 20/07/2021. Consultado o andamento processual, não consta informação sobre a data em que a decisão que não acolheu os embargos de declaração foi publicada ou a data em que a parte Agravante tomou ciência dessa decisão. DO EFEITO SUSPENSIVO E DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No agravo a parte Recorrente pede a concessão da tutela de urgência para a realização de pesquisa ao SISTEMA SISBAJUD, permanecendo os eventuais valores encontrados depositados em juízo até o julgamento definitivo desse instrumento. Subsidiariamente, concedido o efeito suspensivo para que os autos executivos aguardem o julgamento do presente recurso sem que sejam arquivados; Desse modo, formula pedido de concessão da antecipação de tutela e subsidiariamente de atribuição de efeito suspensivo. A parte Agravante argumenta que caso não seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela ou o efeito suspensivo até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, haverá efetivação do indevido arquivamento dos autos de execução, nos termos do art. 921 do CPC. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos, 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (grifos nossos) Quanto ao pedido subsidiário, como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC. (...) (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão quer do efeito suspensivo, conforme requisitos do art. 995, do CPC (a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ), quer da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que não foi verificada a urgência, já que, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. A parte Agravante não logrou êxito em demonstrar, em sede de liminar, o prejuízo que sofreria com o arquivamento dos autos, nos moldes do art. 921, do CPC, sobretudo porque, após, arquivado, poderá demandar seu desarquivamento caso tenha diligenciado em busca de bens passíveis de execução e encontrado bens penhoráveis. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ou para o deferimento da medida de urgência postulada, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o pedido subsidiário de liminar. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte Agravante para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do recurso, com a demonstração da data de publicação da decisão agravada e da data em que tomou ciência da decisão via PJe, sob pena de não conhecimento. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 10:07:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador